Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-07.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001461-07.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAGMAR SILVA SARAIVA, DAIZES JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, DALILA COIMBRA NASCIMENTO, DANIELLE LELIS FERREIRA, DARLENE ALVES DE ALMEIDA, DEBORA BIANCA XAVIER CARREIRA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DELENI JACINTO TELES OLIVEIRA, DELFINA BARBOSA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará solicitou, nos termos do ofício ID 29021122, a transferência dos valores destinados ao credor falecido DALILA COIMBRA NASCIMENTO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará e ao processo no 0002311-91.2016.8.07.0014. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em resposta ao ofício ID 29021122, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após o ofício de resposta ao juízo sucessório, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios